Tribunal: TJSP
Processo: 2238385-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que as pessoas físicas coagravantes não integram o polo passivo da execução embargada - Ainda que se considere relevantes os argumentos

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que as pessoas físicas coagravantes não integram o polo passivo da execução embargada - Ainda que se considere relevantes os argumentos suscitados pela empresa agravante, executada nos autos da execução, não é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Hipótese, ademais, em que, nos autos da execução embargada, há escritura de garantia hipotecária para garantir não só o contrato que embasa a execução embargada, mas diversos outros, cujos valores são desconhecidos – Ausência de certeza quanto à garantia do juízo Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238385-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA, RUBENS DA SILVA BARROS e
ESMERALDA
APARECIDA
CARRAR,
é
agravada
PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37123
AGRV.No: 2238385-04.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTES.: AUTPOSTO BOM JARDIM, RUBENS DA SILVA BARROS e
ESMERALDA APARECIDA CARRARRI
AGDA.: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
JUIZ PROLATOR: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA
“EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO
REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC

Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art.
919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução
sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo
Hipótese em que as pessoas físicas coagravantes não
integram o polo passivo da execução embargada - Ainda
que se considere relevantes os argumentos suscitados pela
empresa agravante, executada nos autos da execução, não é
cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução se a execução não está garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes
Hipótese, ademais, em
que, nos autos da execução embargada, há escritura de
garantia hipotecária para garantir não só o contrato que
embasa a execução embargada, mas diversos outros, cujos
valores são desconhecidos Ausência de certeza quanto à
garantia do juízo Precedentes - Decisão mantida Agravo
improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
05.10.2020, tirado de embargos à execução, em face da r.
decisão publicada em 14.09.2020, a qual recebeu os
embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.
Sustentam os embargantes, ora agravantes, que a empresa
agravada fraudou a lei e usou mecanismos jurídicos para
a prática de usura. A par disto, alegam que o juízo
encontra-se
garantido
por
meio
de
garantia
real
hipotecária. Requerem a atribuição do efeito ativo e, ao
final, a reforma da r. decisão agravada, atribuindo-se
efeito suspensivo aos embargos à execução.
Recurso processado sem suspensividade e
sem efeito ativo (fls. 890/91).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
pelos ora agravantes, em razão da ação de execução de
título extrajudicial movida pela ora agravada, embasada
em faturas oriundas de “contrato de promessa de compra e
venda mercantil” e respectivo “termo de aditamento ao
contrato de promessa de compra e venda mercantil”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição dos produtos da embargada exequente, no
valor de R$513.646,07 quando do ajuizamento da ação, em
julho de 2020 (fls. 01/45 dos autos principais).
Alegam os embargantes, ora recorrentes,
que a embargada vem praticando atos abusivos e ilegais,
impondo aos embargantes a aquisição de quantidades
mínimas de produtos e fixando preços de forma
unilateral, incorrendo em evidente lesão. Neste sentido,
aduzem ser anuláveis os títulos executivos que embasam a
execução, sendo de rigor a sua extinção. Outrossim,
informam ter ajuizado ação de conhecimento em face da
embargada na qual discute-se toda a relação contratual
existente
entre
as
partes
(processo
n°
1027596-61.2018.8.26.0114), alegando haver conexão entre
as demandas.
O MM. Juiz “a quo” recebeu os embargos à
execução,
sem,
no
entanto,
atribuir-lhes
efeito
suspensivo, sob os seguintes fundamentos (fls. 520 dos
autos principais):
“Vistos.
Apensem-se aos autos principais sob no
1025250-69.2020,
bem como promova a serventia ao regular cadastro dos patronos das partes no sistema
informatizado, para fins de intimação.
Diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação
(Art.139, VI, CPC, e Enunciado no 35 da
ENFAM).
Recebo os presentes embargos para regular
processamento sem a atribuição de efeito
suspensivo, a teor do art. 919, caput, do
CPC.
Intime-se a) embargada, na pessoa de seu
patrono, para que apresente defesa, em
quinze (15) dias, ficando advertido de
que se não houver resposta, no prazo,
poderão ser reconhecidos os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelia, com a presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição
inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC
fica vedado o exercício da faculdade
prevista no artigo 340 do CPC.
Int.”
Contra esta r. decisão, insurgem-se os
agravantes.
Em regra, os embargos não suspendem o
processo principal, nos termos do art. 919, caput, do
NCPC:
“Art. 919. Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo”.
A suspensão do processo, suprimida pelo
caput do referido artigo, em casos excepcionais, pode
ser deferida, na forma do § 1o do mesmo dispositivo:
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.
(grifo
nosso)
Ressalte-se que os requisitos exigidos
pelo artigo supracitado são cumulativos, devendo, assim,
todos estarem presentes para possibilidade da concessão
do efeito suspensivo.
Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, em sua obra “Comentários ao Código de
Processo Civil”, em comentários ao art. 919 do CPC, para
a concessão do efeito suspensivo aos embargos devem-se
conjugar os seguintes requisitos:
“Requisitos para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente
poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do
devedor, se demonstrados pelo embargante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) a tempestividade dos embargos;
b) a segurança do juízo pelo depósito da
coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
c) a relevância dos fundamentos do mérito
dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência
(fumus boni juris), bem como o perigo de que a
continuação da execução possa causar lesão de difícil ou
incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses
que dão ensejo à concessão da tutela provisória de
urgência (CPC 300)”.
No caso em tela, verifica-se que a
execução embargada, de n° 1025250-69.2020.8.26.0114, foi
ajuizada por Petrobrás Distribuidora S.A. em face de
Auto Posto Bom Jardim Ltda. (fls. 01 dos autos da
execução).
A exequente, ora recorrida, deixa claro
que a execução é movida “em face de Auto Posto Bom
Jardim Ltda. (...) este representado pelos seus sócios
Norivaldo Teodoro de Abreu (...) e Rubens da Silva
Barros (...), casado sob o regime de comunhão universal
de bens com Esmeralda Aparecida Carrari Barros” (fls. 01
dos autos da execução) grifo nosso.
Assim, ainda que na petição inicial da
referida ação tenha-se indicado como representantes
legais da empresa executada as pessoas de Norivaldo
Teodoro de Abreu, Rubens da Silva, casado com Esmeralda
Aparecida Carrari Barros, é certo que estas não integram
o polo passivo da lide.
Deste modo, falta aos embargantes Rubens
e Esmeralda legitimidade para opor os embargos à
execução, nos termos do que dispõe o artigo 914 do NCPC:
“Art. 914. O executado, independentemente
de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à
execução por meio de embargos.”
De todo modo, ainda que se considerassem
relevantes
os
argumentos
formulados
pela
empresa
embargante ora recorrente, executada nos autos da
execução, e constantes dos embargos à execução, está
ausente o requisito listado na letra 'b' acima, vez que
a execução não está garantida pela penhora, depósito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caução suficientes.
Ainda que das razões dos agravantes
depreenda-se que há a possibilidade de dano de difícil
reparação, se tiver prosseguimento a ação de execução, a
execução não se encontra garantida.
Nesta esteira, aduziram os recorrentes
haver escritura de garantia hipotecária garantindo o
juízo.
Com efeito, foi juntado aos autos da
execução “escritura de constituição de garantia hipotecária” (fls.
61/64),
por
meio
da
qual
os
coagravantes Rubens da Silva Barros e sua esposa
Esmeralda Aparecida Carrari Barros deram, em favor de
Petrobras Distribuidora S.A., “para garantir o integral
cumprimento de todas as cláusulas e condições contidas
nos contratos de 'Promessa de Compra e Venda Mercantil',
'Comodato de Equipamentos' e de 'Licença de Uso de
Marca'
(...)
bem como nos respectivos 'Termos Aditivos'”, além dos 'Contratos de Antecipação
Bonificação por Desempenho' e de 'Franquia de Unidade
Franqueadora Lubrax +', celebrados entre a Petrobras e a
interveniente Auto Posto Bom Jardim Ltda, o imóvel
avaliado em R$1.155.000,00 (um milhão, cento e cinquenta
e cinco mil reais), consistente em “um prédio comercial
e respectivo terreno localizado na Rua Antonio Mauro, n°
311 (trezentos e onze) no loteamento denominado Parque
Residencial Bom Jardim (CEP ne 13160-000) em zona urbana
da Cidade e Município de Artur Nogueira, Comarca e
Circunscrição Imobiliária de Mogi Mirim, deste Estado de
São Paulo”.
Ainda que se considere que o valor da
execução embargada é de R$513.646,07, bastante inferior
ao do imóvel hipotecado, é certo que referido foi dado
em
garantia
a
outros
quatro
contratos,
cujos
instrumentos não foram juntados aos autos.
Por conseguinte, sendo desconhecidos os
valores dos demais contratos garantidos pela hipoteca em
comento, não há como se verificar que a mesma é
suficiente para garantir o juízo.
Assim, não estando preenchido este requisito, exigido pelo art.
919,
§1o,
do
NCPC,
incabível a suspensão da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido o entendimento do Professor
e
Eminente
Desembargador
aposentado,
Dr.
Humberto
Theodoro Júnior:
“Mesmo que os embargos sejam relevantes e
que, no final, o ato executivo seja perigoso para o
executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o
andamento da execução se o devedor não oferecer garantia
ao juízo.” (Curso de Direito Processual Civil, “Processo
de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar
e Tutela de Urgência”, 41a edição, Volume II, Editora
Forense, fl. 445).
Veja-se, ainda, a jurisprudência:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
Deferimento. Garantia insuficiente. Bem imóvel ofertado
à penhora de valor muito aquém daquele da execução.
Exegese
do artigo 739-A, § 1o, do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; 12a Câmara de
Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento
no
0256758-35.2011.8.26.0000; Rel. Tasso Duarte de Melo;
julgado em 08/02/2012).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
execução A decisão agravada recebeu os embargos para
discussão, deixando, contudo, de determinar a suspensão
do processo principal Incidência do artigo 739-A do CPC
Execução que não foi suficientemente garantida Recurso
não provido.” (TJSP; 8a Câmara de Direito Privado;
Agravo de Instrumento no 2052736-10.2013.8.26.0000; Rel.
Helio Faria; julgado em 26/03/2014).
Ante o exposto, ausente um dos requisitos
necessários para a concessão do efeito suspensivo,
incabível o acolhimento da pretensão dos agravantes.
Por fim, esclareça-se que, caso venham os
agravantes a garantir o juízo, o magistrado a quo poderá
reavaliar o pedido de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao agravo.
Salles Vieira, Relator